Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA DISTANTE DE SUA RESIDÊNCIA. RISCO DE DANO À FORMAÇÃO INTELECTUAL DO MENOR. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO BÁSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A educação é um direito fundamental prescrito na Constituição Federal em seu art. 208, inciso I, que assegura a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. Por sua vez, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

2. O autor foi matriculado em escola distante de sua residência, tendo a sua genitora dificuldades de levar seu filho no transporte público, pois apesar de a criança ter direito ao transporte de forma gratuita, a mãe não tem o mesmo direito e está sem condições de pagar tantas passagens.

3. “A matrícula da criança em escola longe de sua residência prejudica sobremaneira o acesso à educação, favorece a evasão escolar e vai de encontro às políticas públicas que devem, por força de mandamento constitucional, ser observadas pelo Estado”. (Acórdão 1296756, 07013679420208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e provido.